Tribunal: STF
Processo: ARE 1528482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO IPREV/SC. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPERTINÊNCIA. "RESPONDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV PELO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. POR ISSO, QUALQUER PRETENSÃO RELATIVA A SEUS PROVENTOS, AINDA QUE CONQUISTADA A VANTAGEM APÓS A APOSENTADORIA, APENAS CONTRA ELE DEVERÁ SER DEDUZIDA. [...]'" (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0000457- 79.2012.8.24.0030, DE IMBITUBA, REL. DES. JÚLIO CÉSAR KNOLL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 09-04-2019). TESE REJEITADA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA QUE NÃO OBSTA O MANEJO DE DEMANDA PARA TUTELA DO DIREITO INDIVIDUAL AFETADO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. DE TODO MODO, INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO INSTITUÍDO. MANDADO DE INJUNÇÃO INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. MÉRITO. PRETENSÃO VOLTADA AO PAGAMENTO RETROATIVO DE VALORES PENDENTES DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2021. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ART. 71 DA LEI COMPLEMENTAR N. 412/2008, POSTERIORMENTE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 773/2021. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PELO INPC. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. EDIÇÃO DO DECRETO N. 1.863/2022, PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, QUE PREVÊ QUE "OS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO POR MORTE DE QUE TRATA O ART. 71 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 412, DE 26 DE JUNHO DE 2008, SERÃO REAJUSTADOS NO ANO DE 2022 DE ACORDO COM A VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), CONFORME A TABELA CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DESTE DECRETO" (ART. 1º). PARTE QUE NÃO AMOLDA À HIPÓTESE DESCRITA NO PARÁGRAFO ÚNICO. EVENTUAL DESACERTO ENTRE O IPREV/SC E O GOVERNO ESTADUAL QUE NÃO PODE REFLETIR SOBRE O VALOR DA VERBA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Adverte-se que eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A oposição de Embargos de Declaração dilatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (CPC, art. 1.026, §§ 1º e 2º).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pretendem a parte autora, em síntese, a condenação do réu ao pagamento retroativo de valores pendentes de reajuste de seu benefício previdenciário desde 2017 (a partir de janeiro de 2018) até o mês de dezembro de 2021 nos termos do art. 71 da Lei Complementar Estadual 412/2008.



    (...)



    A Lei Complementar n. 773/2021 alterou a redação do dispositivo, mas manteve o índice de reajuste:



    Art. 71. Os benefícios da aposentadoria calculados na forma prevista no art. 70 desta Lei Complementar e as pensões por morte concedidas a partir de 31 de dezembro de 2003, ressalvadas as decorrentes do parágrafo único do art. 3º da Emenda à Constituição da República nº 47, de 5 de julho de 2005, e da Emenda à Constituição da República nº 70, de 29 de março de 2012, serão reajustados por decreto do Governador do Estado, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou do índice que vier a substituí-lo. (NR) ().



    Desta forma, havendo previsão legal, evidente que o IPREV deveria ter implementado os reajustes com o pagamento dos atrasados, não podendo os pensionistas serem prejudicados pela morosidade do Poder Executivo.



    (...)



    Ademais, no ano de 2022 foi editado pelo Governador do Estado o Decreto 1863/22 que definiu os reajustes a serem aplicados aos benefícios, conforme segue:



    Art. 1º Os benefícios de aposentadoria e de pensão por morte de que trata o art. 71 da Lei Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008, serão reajustados no ano de 2022 de acordo com a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme a tabela constante do Anexo Único deste Decreto. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões por morte, nos termos da legislação específica em vigor.



    Desse modo, há que ser acolhido o pedido de pagamento do reajuste no período apontado na exordial, segundo o INPC, nos termos do art. 71 da Lei Complementar n. 412/2008 e Decreto 1863/22.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente